Tribunal: TJDFT
Processo: 0009096-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009096-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 72135916 a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos valores devidos aos servidores não anuentes JOÃO VERAS JORGE, JOÃO MARIA ALVES ROCHA e JOÃO TAVARES DA SILVA FILHO, bem como referentes aos honorários de execução. O SINDIRETA não concordou com os valores apurados (ID: 72625429), alegando que a Contadoria Judicial se equivocou nos valores das cotas partes do servidor JOÃO TAVARES DA SILVA FILHO. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, defendeu a correção dos cálculos apresentados por aquele órgão auxiliar (ID: 74415404). No ID: 75591698 foi determinado o retorno dos autos à Contadoria para que fossem prestados esclarecimentos e, se fosse o caso, elaborados novos cálculos. A Contadoria Judicial juntou manifestação técnica (ID: 77110331) e novos cálculos (ID: 77110332). O SINDIRETA, no ID: 77506647, concordou com os cálculos relativos aos servidores não anuentes, contudo, assentou que a contadoria judicial não incluiu na base de cálculo dos honorários de execução os valores referentes aos substituídos anuentes JOÃO MARTINS RAMOS, JOÃO SIMEÃO NETO, JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA, JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, JOAQUIM HELENO DA COSTA, JOÃO MOTA SANTANA e JOÃO PINHEIRO DE ALBUQUERQUE. O DISTRITO FEDERAL não se manifestou sobre os cálculos, embora intimado (ID: 78021329). Passo a decidir. Razão assiste ao exequente quanto à incorreção dos cálculos dos honorários de execução apresentados pela Contadoria Judicial. Verifica-se que sete servidores optaram pela expedição de precatório (JOÃO MARTINS RAMOS, JOÃO SIMEÃO NETO – ID: 11387669; JOAQUIM HELENO DA COSTA – ID: 11387695; JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA – ID: 11387973; JOÃO MOTA SANTANA, JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA – ID: 11388001; e JOÃO PINHEIRO ALBUQUERQUE – ID: 11388028). Observo, ainda, que não consta nos autos notícia do pagamento dos requisitórios anteriormente expedidos. Nos termos da decisão de ID: 11387967, os honorários advocatícios relativos à execução foram arbitrados em R$ 170,00 (cento e setenta reais) por servidor-exequente. Portanto, os valores referentes a todos os exequentes, anuentes e não anuentes, devem ser incluídos na base de cálculo, conforme já determinado na parte final da decisão de ID: 70467198. Por conseguinte, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que elabore novos cálculos observando o seguinte: i) em relação aos valores devidos aos servidores não anuentes JOÃO MARIA ALVES DA ROCHA, JOÃO TAVARES DA SILVA FILHO e JOÃO VERAS JORGE, deverá manter como base de cálculo as parcelas lançadas na última planilha (ID: 77110332), destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (ID: 11387857) e correção monetária e juros de mora delimitados na decisão de ID: 70467198; ii) quanto aos honorários de execução, deverá incluir na base de cálculo os valores devidos a todos os substituídos anuentes (JOÃO MARTINS RAMOS, JOÃO SIMEÃO NETO, JOÃO RODRIGUES DE FRANÇA, JOÃO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, JOAQUIM HELENO DA COSTA, JOÃO MOTA SANTANA e JOÃO PINHEIRO DE ALBUQUERQUE) e não anuentes (JOÃO MARIA ALVES DA ROCHA, JOÃO TAVARES DA SILVA FILHO e JOÃO VERAS JORGE). Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial. Após, realizados os cálculos, dê-se vista às partes. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR